Tribunal: TJPA
Processo: 0003541-11.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. IMPROCEDÃNCIA.1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria;2) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento das vÃtimas. (SÃºmula nÂº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenaÃ§Ã£o pela referida majorante;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003541-11.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: DANILO LOUZEIRO DA CRUZ
Def. Púb.: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA.
1) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória;
2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento das vítimas. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os quatro e onze de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANILO LOUZEIRO DA CRUZ,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
08 anos, 05 meses e 10 dias reclusão e 184 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

por violação ao disposto no art. 157, §2º, I do CP.

Consta na denúncia que, no dia 10/02/2018, por volta de 20h, na travessa Vileta, próximo à ponte da Acatauassu, o Apelante cometeu crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Informam os autos que, a vítima José Maria Luciano, na data e horário supramencionados, foi comprar refrigerante em uma taberna localizada na mencionada travessa Vileta, próximo à ponte da Acatauassu, tendo encostado com sua bicicleta no local.

Na sequência dos fatos, logo foi surpreendido pelo Apelante que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, utilizando-se do referido armamento a fim de ameaçar José Maria. Ato contínuo, subtraiu do ofendido sua bicicleta, um aparelho celular modelo Samsung J5, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Consumado o roubo, o Apelante evadiu-se do local pedalando a bicicleta, quando então José Maria passou a segui-lo. Passados aproximadamente vinte metros do local onde estavam, Danilo abordou outra pessoa, o nacional Expedito Albert Ribeiro Salu. Consta do relato deste último que, o Apelante chegou a apontar para ele a arma de fogo e subtrair seu aparelho celular, porém, logo em seguida, devolveu o bem e continuou a fugir.

Assim, após tal circunstância, tanto José Maria quanto Expedito passaram a perseguir o criminoso, porém, pouco tempo depois Expedito desistiu da perseguição. José Maria, por outro lado, continuou firme no encalço do denunciado, até que este último adentrou em uma residência no bairro da Terra Firme. Após verificar o local, o ofendido rumou à UPP da Terra Firme e comunicou o fato a policiais militares que lá encontravam-se, acompanhando, então, os agentes públicos até a casa onde Danilo entrou. Na citada residência, após a mãe do Apelante permitir a entrada dos policiais, foi realizada revista no interior do imóvel, não tendo sido encontrados os bens da vítima, nem a arma utilizada no crime.

Posteriormente, José Maria informou aos milicianos que o nacional Expedito Albert havia presenciado o crime. Então, foram todos eles, juntamente com o réu, até a residência de Expedito. No local, este último confirmou que realmente José Maria foi vítima de assalto, tendo visto ele gritando "Pega ladrão! Pega ladrão!" (textuais) e correndo atrás de Danilo, que estava em uma bicicleta.

Em seguida, todos os envolvidos no fato foram encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos legais.

A Denúncia foi recebida em 02/03/2018 (fls. 06-06v).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 53-59).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 91-100), requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, afastamento da qualificadora do art. 157, § 2º, I do CP, com redução da dosimetria.

Em contrarrazões (fls. 103-105), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo
, devendo ser afastada a majorante atinente ao uso de arma de fogo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
, opinou (fls. 110-112) pelo conhecimento e improvimento do Apelo. Após, o feito me veio concluso em 01/07/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Ressalto que a proibição do
reformatio in pejus
é matéria pacificada nesta corte de Justiça e sobre a qual não repousa qualquer contraponto do Apelado, razão pela qual passo a apreciação das demais argumentações do recorrente:
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Sustenta, em suma, que o réu foi preso em flagrante delito, logo após o crime, mas sem que fossem apreendidos qualquer objeto subtraído na ação delituosa (bicicleta, celular e dinheiro), nem a suposta arma utilizada no delito, razão pela qual faria
jus
a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou as vítimas, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial (fls. 01-29), em especial a declaração das vítimas (fls. 03 e 05), bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal.

Na esfera judicial, o Apelante afirmou que:
Teria ido visitar a sua filha no Hospital das Clínicas, nesse dia e que teria ficado por lá até as 18:30-19h; que ao sair do Hospital foi para a casa da sua mãe e de lá se direcionou para a casa de seu pai para buscar a sua roupa e de lá ir para a casa de albergado, mas como seu pai não se encontrava na sua casa, por ter viajado pro Maranhão, não conseguiu entrar e teve que voltar para a casa de sua mãe; Que ao chegar na casa da sua mãe se deparou, inclusive, com a vítima parada numa bicicleta, mas nunca ia imaginar que a vítima estava ali em decorrência do crime que havia acontecido; que pediu para sua mãe uma roupa do seu irmão ou do seu padrasto emprestada, para que ele fosse para a casa de albergado. Que pelo que foi contado em juízo, ele acha que teria sido confundido com alguma outra pessoa.

Compulsando-se os autos, os objetos subtraídos da vítima não foram encontrados em poder do Apelante, nem a arma de fogo utilizada no cometimento do delito, contudo, isso não possui o condão de afastar a autoria delitiva, como pretende o réu.

O direito não se trata de ciência exata, cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático. Neste contexto, a ausência de apreensão dos objetos subtraídos da vítima, não culmina inexoravelmente na absolvição do réu.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJPA, 2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas que reconheceram Danilo como autor do crime, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações dos ofendidos são consistentes no sentido de que foram vítimas do delito descrito na peça exordial e seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias.

O Apelante sustenta, ainda, que o seu reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, vez que a vítima não foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida, bem como não há informações de que o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivesse qualquer semelhança.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do defensor do réu, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).

E diante, do farto acervo probatório, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II - AFASTAMENTO MAJORANTES ART. 157, §2º, I DO CP:

Em resumo, o apelante sustenta que, a majorante atinente ao uso de arma, deve ser afastada. A primeira, porque a arma não foi apreendida nem periciada, sem provas nos autos quanto a sua real potencialidade lesiva.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento da vítima em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tari
fada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)